Tribunal: STF
Processo: RE 90880
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
Nota promissória. 
- Negativa de vigência do § 2º do artigo 2º do Decreto-lei 427/69, uma vez que o acórdão recorrido, embora reconhecesse a alteração da data da emissão dos títulos de crédito - sem a qual seu registro seria intempestivo -, considerou sanada a nulidade, a que alude o § 1º do citado dispositivo, pela circunstância de que a repartição fiscal registrara as notas promissórias, sem ter feito qualquer objeção. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.